Tribunal: TJBA
Processo: 8010819-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010819-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogada: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB: BA 46.617-A) AGRAVADA: CIONE FONA GARCIA Advogados: TAYNÁ ALVES DE MOURA PINHO (OAB: BA 69.298-A ) E GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO (OAB: BA 18.619-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LEI 14.181/21. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PELO PRAZO DE 100 DIAS. ACERTO DO JULGADOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEDUÇÕES QUE ULTRAPASSAM 30% DA REMUNERAÇÃO DA AGRAVADA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. PREJUÍZOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARREFECIMENTO, DIANTE DO SEU PORTE ECONÔMICO. IRREVERSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO À CONSUMIDORA. DELINEAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO. ACERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8010819-68.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.